Tribunal: STF
Processo: RHC 215679
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSITURA DECLINADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Sairon de Souza Siqueira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 651.743/SC.



O caso



    2. Consta do processo que, em 3.2.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC converteu o julgamento em diligência, para análise da possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal à espécie (fl. 53, vol. 3).



    Quanto ao possível acordo de não persecução penal, o Ministério Público de Santa Catarina “deix[ou] de propor o acordo, em razão de entender não estarem presentes os requisitos da lei, e requer o prosseguimento do feito, com a prolação de sentença condenatória” (fls. 61-62, vol. 3).



    3. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC, em 4.3.2020, julgou procedente a denúncia, para “CONDENAR o acusado Sairon de Souza Siqueira ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa pela infração ao art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06 c/c art. 65, inciso I, do Código Penal”, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por “pena privativa de liberdade do acusado por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública a ser designada pelo Juízo de Execução, e na limitação de final de semana, pelo tempo da pena privativa de liberdade imposta” (fls. 72-83, vol. 3).



    4. Em 3.12.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007327-20.2019.8.24.0023/SC, interposta pela defesa e pelo Ministério Público de Santa Catarina, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento aos recursos (fls. 53-63, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, § 4º, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.



    RECLAMO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO PERMITEM DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O COMÉRCIO ESPÚRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. 



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL A COMPROVAR A IDADE DO ADOLESCENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MENORIDADE VERIFICADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU DOCUMENTO DE IDENTIDADE. MAJORANTE MANTIDA.



    INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, CONFERIDO AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 53, vol. 1).



    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 89-97, vol. 1).



    5. Em 13.3.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0007327-20.2019.8.24.0023/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 651.743/SC no Superior Tribunal de Justiça. Requereu, então, a defesa medida liminar e pediu, “Ao final, confirmando-se a liminar, seja DECLARADA a ilegalidade do acórdão impugnado, a fim de: d.1) SUSPENDER o julgamento da apelação e convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP; e d.2) Subsidiariamente, REDUZIR a pena imposta ao Paciente, excluindo-se a majorante do inc. VI do art. 40 da Lei 11.343/06; e d.3) RECONHECER a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de READEQUAR as penas substitutivas, de modo a substituir a pena de reclusão imposta ao Paciente por uma restritiva de direitos e multa (em vez de duas penas restritivas de direitos), nos termos do § 2.º do art. 44 do CP. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fls. 3-16, vol. 1).



    Em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, “CONCED[EU] PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para afastar a aplicação da majorante do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, reduzindo a pena do Acusado para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação”, por não haver documentação oficial nos autos que comprovasse a idade da pessoa menor de dezoito anos. Também assentou a inviabilidade da aplicação do acordo de não persecução penal à espécie (e-doc. 25).



    Em 19.4.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes do STJ e do STF.



    2. No caso concreto, a denúncia foi recebida em 02/07/2019. Assim, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 3, e-doc. 36).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a “jurisprudência dos Tribunais Superiores traz o reconhecimento de aplicação dos institutos despenalizadores mesmo que o processo já esteja em fase recursal, na hipótese de que a entrada em vigor da nova lei mais benéfica atinja processos em curso que já estejam nessa fase” (fl. 6, e-doc. 39).



    Assevera ter ocorrido “a aprovação de um enunciado sumular pelo Ministério Público Federal, por meio de sua 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (2CCR), firmando o entendimento para orientar os Procuradores da República no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal é cabível até o trânsito em julgado” (fl. 6, e-doc. 39).



    Argumenta que, “ainda que em grau recursal, estando os demais requisitos presentes, deve haver a conversão do julgamento em diligência para ser oportunizada a celebração do acordo de não persecução penal” (fl. 8, e-doc. 39).



    Sustenta “o preenchimento de todos os requisitos legais necessários à aplicação do acordo de não persecução penal, quais sejam: (a) o crime imputado ao recorrente não foi praticado com violência ou grave ameaça; (b) a pena mínima cominada é inferior a 4 anos (c) não é cabível, no caso, transação penal; (d) o recorrente não é reincidente e nem é ‘criminoso habitual’; (e) o recorrente não foi beneficiado por institutos despenalizadores nos 5 anos anteriores ao crime ora apurado; e (f) o crime imputado não envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher” (fl. 12, e-doc. 39).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “DO PEDIDO LIMINAR



    O fumus boni iuris encontra se evidenciado por toda a argumentação exposta no presente remédio constitucional, que demonstra a grave ofensa à liberdade do paciente. Por outro lado, o periculum in mora resta consubstanciado na manutenção das penas restritivas de direito, que violam sua liberdade de locomoção. Destarte, os efeitos do acórdão ora impugnado devem ser suspensos até o julgamento final da presente ordem.



    DO PEDIDO



    Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando se a liminar requerida e concedendo se a ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que negou a possibilidade de aplicação retroativa da oferta do acordo de não persecução penal” (sic, fls. 12-13, e-doc. 39).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A controvérsia suscitada no presente recurso ordinário em habeas corpus limita-se à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal ao paciente.



    9. Ao apreciar a questão, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 651.743/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “A irresignação não prospera.



    Quanto ao acordo de não persecução penal, cumpre assinalar que a orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    A propósito:



    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DA LEI Nº 13.964/2019. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. QUANTIA E ESPÉCIE DO ENTORPECENTE. MODO SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No que tange à aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no nosso ordenamento jurídico pela Lei n. 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Penal), mostra-se incompatível com o propósito do referido instituto quando recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, como no presente caso. 



    7. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no HC 626.687/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021; sem grifos no original.) 



    Igual entendimento foi adotado pela Sexta Turma, em sessão do dia 09/03/2021, ao apreciar o AgRg no HC n. 628.647/SC e no HC n. 615.412/SP, ocasião em que fui designada Relatora para a lavratura de ambos os acórdãos.



    No mesmo sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    ‘DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.’’ (HC 191.464 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe-280, DIVULG 25/11/2020, PUBLIC 26/11/2020; sem grifos no original.) 



    No caso concreto, sendo a peça acusatória admitida em 02/07/2019 (fl. 225) e, prolatada condenação, inclusive confirmada em grau recursal, é inviável a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020.



    Sobre a questão, confira-se, ainda, o seguinte precedente: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, reconhecendo o caráter eminentemente processual da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), vem decidindo pela sua aplicação somente aos processos em curso até o recebimento da denúncia.



    2. Inviável o acolhimento da pretensão da parte agravante, considerando que a denúncia no caso foi recebida em 26/4/2019, anteriormente à vigência do dispositivo em comento.



    3. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 621.721/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021; sem grifos no original.) 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. 



    É o voto ” (fls. 3-5, e-doc. 36).



    10. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência em 23.1.2020, implementando-se significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: 'o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são os seguintes julgados da Primeira Turma: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 



    1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    2. Agravo não provido” (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    12. Embora a matéria ainda não esteja definitivamente decidida no Supremo Tribunal Federal, estando pendente a palavra final sobre o tema, o que deverá ocorrer no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado ao Plenário pelo Ministro Gilmar Mendes, na espécie vertente, além da denúncia já ter sido oferecida, verifica-se que, antes da sentença condenatória, sem requerimento da defesa, em 3.2.2020, o juízo de primeira instância converteu o julgamento em diligência e possibilitou ao Ministério Público o oferecimento do acordo de não persecução penal (fl. 53, vol. 3).



    O Ministério Público não propôs o acordo de não persecução penal por concluir que os requisitos legais não estariam presentes (fls. 61-62, vol. 3). 



    Também consta nos autos a certidão de que a decisão condenatória transitou em julgado em 23.4.2021 (fl. 7, e-doc. 57).



    Inexiste, pois, ilegalidade no acórdão questionado, que negou o pleito da impetrante, seja porque a denúncia já havia sido oferecida ou pelo fato de o Ministério Público entender ausentes os requisitos legais no caso concreto. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora